Tribunal: STF
Processo: Rcl 84082
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Centro Odontológico Pernambuco Sorrisos Petrolina Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Patos/PB no Cumprimento Provisório de Sentença 0000639-26.2025.5.13.0011, para garantir a observância da ordem de suspensão nacional dos feitos proferida no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que:



    O Reclamado ajuizou Reclamação Trabalhista (processo nº 0000672-84.2023.5.13.0011) perante a Vara do Trabalho de Patos/PB, em face da ora Reclamante, pleiteando o reconhecimento de vínculo de emprego como cirurgião-dentista e a condenação da clínica ao pagamento de diversas verbas trabalhistas, sob o argumento de que teria prestado serviços de forma subordinada, pessoal e onerosa, sem registro em CTPS. 



    A Reclamante, por sua vez, contestou a ação sustentando que a relação entre as partes se deu mediante contrato verbal de natureza civil, em regime de parceria autônoma, sem qualquer vínculo de emprego. 



    A demanda foi julgada parcialmente procedente em primeiro grau, decisão esta que foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região. Inconformada, a Reclamante interpôs recurso de revista, cujo seguimento foi denegado, tendo sido interposto agravo de instrumento em recurso de revista ao Tribunal Superior do Trabalho. Após distribuição do feito, o Ministro Breno Medeiros, Relator da 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, reconheceu que a matéria discutida guarda relação direta com o Tema 1.389 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (ARE nº 1.532.603/PR), determinando o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da matéria por esta Suprema Corte (decisão em anexo): [...]



    Não obstante, o Reclamado ajuizou cumprimento provisório de sentença de nº 0000639-26.2025.5.13.0011, do qual resultou o bloqueio judicial da quantia de R$ 106.375,25 (cento e seis mil, trezentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), em evidente afronta à ordem de suspensão determinada pelo TST nos autos do processo principal cujo trânsito em julgado ainda não ocorreu e pode ter o conteúdo das decisões substancialmente alterados por eventual tese que venha a ser fixada no julgamento do Tema 1.389: [...] (doc. 1, pp. 2-3 – sem os grifos do original).



    Sustenta, em suma, que “o prosseguimento da execução provisória, com bloqueio de valores expressivos (conforme demonstrado em anexo), além de afrontar diretamente a decisão do ARE nº 1.532.603/PR, implica em grave prejuízo material ao devido processo legal e ampla defesa da ora Reclamante” (doc. 1, p. 5). 



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer:



    4. Que seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se as decisões proferidas no cumprimento provisório de sentença nº 0000639- 26.2025.5.13.0011, em trâmite na Vara do Trabalho de Patos/PB, confirmando-se os efeitos da liminar pleiteada (item “1” dos pedidos) determinando-se a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema 1.389 pelo Supremo Tribunal Federal (doc. 1, p. 13 – sem os grifos do original);



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação encontra-se prejudicada, como será explicitado.



    Nesta data, em consulta ao site do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, observei que a Vara do Trabalho de Patos/PB, ao analisar o pedido de suspensão do cumprimento provisório de sentença, em momento posterior à proposição desta ação, assim decidiu:



    1. Proceder à devolução do valor bloqueado e transferidos para estes autos, via sistema Sisbajud (ID f14cfc4 - extrato CEF), ficando a empresa reclamada já ciente que deverá informar dados bancários para posterior liberação, via alvará judicial eletrônico e a Secretaria deste Juízo autorizada em expedir o respectivo expediente.



    2. Rejeitar os pedidos de extinção da presente ação de cumprimento e condenação da exequente por litigância de má-fé deve ser rejeitada tendo em vista a presente ação tratar-se de Ação de Cumprimento Provisório de Sentença impetrada pela parte reclamante da Ação Principal n.º 0000672-84.2023.5.13.0011, que se encontra em grau de recurso e aguardando apreciação pela instância superior.



    3. Suspender todos os atos executórios realizados até apresente data por força da recente decisão pelo STF (ID a2ff869) juntada aos autos em 01/09/2025, bem como determinar o sobrestamento do feito, até devolução dos autos principais, momento em que será reiniciada a execução com seus trâmites processuais regulares, conforme RA TRT13 SCR n.º 7/2022.4.



    Assim, diante da ocorrência desse fato superveniente, constato a perda do objeto desta reclamação.



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do seu objeto (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator